Tribunal: TJDFT
Processo: 0706585-26.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-16

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Airam Oliveira Alves Correia contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Samambaia (Id 82677821 do processo de referência) que, na ação de imissão na posse, movida pelo agravante em desfavor de Mirian de Souza Moraes e José Paiva de Oliveira, processo n. 0711025-09.2019.8.07.0009, homologou laudo de avaliação de bem imóvel realizado por oficial de justiça, rejeitando a impugnação ofertada pelo agravante, nos seguintes termos: Inicialmente, aprecio a impugnação ao laudo pericial de id n. 79888355. Conheço a petição, haja vista que o autor Airam juntou procuração e regularizou a sua representação processual, não havendo razão, portanto, para deixar de conhecer a peça, conforme solicitado pelo réu em id n. 80105179. Verifico que o laudo realizado pela Oficial de Justiça em id n. 79038433 não possui qualquer mácula e deve ser mantido, uma vez que foi realizada por profissional que conhece o ramo e inclusive possui a expertise necessária para avaliar o bem, conforme determinado na decisão saneadora de id n. 53283247. Assim, apesar da impugnação da parte autora Airam, os valores arbitrados pela Oficial de Justiça são razoáveis e a parte impugnante sequer trouxe documentos ou parâmetros comparativos realizados por outros corretores para sustentar a sua irresignação. A simples apresentação de um documento elaborado pela Sinduscon e o argumento de que deve ser realizada a avaliação pericial por engenheiro civil não são hábeis para demonstrar a necessidade da realização de prova pericial. Caberia ao interessado em sua impugnação apresentar de forma mais clara e com documentos condizentes a necessidade de realização de perícia. Diante disso, homologo o laudo pericial de id n. 79038433. Preclusa esta decisão, anote-se conclusão para sentença. Em razões recursais (Id 23768490), aponta ausência de fundamentação técnica no laudo e de comprovação de habilitação do oficial de justiça em área conhecimento especializada da construção civil. Sustenta superavaliação no laudo, porque indica as benfeitorias de 275,2 (duzentos e setenta e cinco inteiros e dois décimos) metros quadrados no valor de R$ 772.000,00 (setecentos e setenta e dois mil reais), alcançando o metro quadrado construído de benfeitorias o patamar de R$ 2.805,23 (dois mil oitocentos e cinco reais e vinte e três centavos), o qual alega ser o mais caro do país. Afirma que imóveis similares na mesma quadra e com a mesma metragem construída atingem o valor médio de R$ 250.000,00 a R$ 300.000,00. Frisa ter lastreado a impugnação ao laudo pericial em base de consulta aos custos de obra elaborada pelo SINDUCON/DF, que serve de parâmetro científico na construção de imóveis no Distrito Federal. Ao final, requer a concessão da antecipação de tutela para que seja determinada nova perícia a ser realizada por perito técnico especializado. Alega “o fundado receio de difícil reparação ou de dano na mantença dessa decisão e da perícia homologada pois se mantida será irreparável no caso em concreto”. No mérito, pugna pelo provimento do recurso para reformar a decisão agravada, a fim de confirmar a tutela antecipada pretendida. Preparo recolhido (Ids 23773620 e 23773622). É o relato do necessário. Decido. O agravo de instrumento, interposto sem indicação do fundamento legal para o cabimento no recurso, não deve ser conhecido. O agravante ataca decisão exarada na ação de imissão na posse, que rejeitou a impugnação ao laudo de avaliação elaborado por oficial de justiça, ao cabo, homologando-o. Contudo, verifico do rol do artigo 1.015, caput, e parágrafo único do Código de Processo Civil[1], não haver previsão de agravo de instrumento contra decisão prolatada em ação petitória que rejeita a impugnação ao laudo de avaliação. Certo é que, com o pronunciamento judicial sobre a avaliação, a decisão se torna estável até o julgamento da lide e, por esse motivo, não é imediatamente recorrível. A questão atinente ao valor devido a título de benfeitoria realizada sobre o imóvel objeto de litígio está relacionada com o pedido, que será apreciado após o encerramento da instrução processual, por ocasião do julgamento da lide. O agravante não logrou êxito em se desincumbir do ônus a ele atribuído de demonstrar, fundamentadamente, a inutilidade da análise da questão impugnada no julgamento de eventual recurso de apelação. Nesse sentido, caberia ao agravante sustentar as razões que justificariam a excepcionalidade do cabimento do agravo de instrumento, não bastando, para esse fim, assertivas genéricas, mormente acerca de alegado, mas concretamente não demonstrado, perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo. E, nada obstante a decisão hostilizada condicionar à sua preclusão a conclusão dos autos para o julgamento, assinalo não estar afetada pela preclusão a matéria impassível de impugnação em agravo de instrumento, de modo a poder ser discutida em eventual interposição de apelação, consoante a previsão do art. 1.009, § 1o, do Código de Processo Civil[2]. Sobre a questão em exame, transcrevo julgados deste e. Tribunal de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. SEGURO DE VIDA. FAM MILITAR. DECISÃO SANEDORA. PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E FALTA DE INTERESSE DE AGIR. INCURSIONAMENTO NO MÉRITO. INOCORRÊNCIA. ART. 1.015 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ROL TAXATIVO. INADMISSIBILIDADE. PREJUÍZO AO AGRAVANTE. NÃO VERIFICADO. NÃO CONHECIMENTO. 1. Inadmissível a interposição de agravo de instrumento contra decisão saneadora em que se verifica o suprimento de pressupostos processuais e o saneamento de outros vícios processuais (CPC, art. 139, IX), e que não tenha operado a redistribuição do ônus probatório (CPC, art. 373, § 1o). 2. Tendo a decisão saneadora se limitado à análise das preliminares de ilegitimidade passiva e ausência de interesse de agir, não se incursionando no mérito do processo (CPC, art. 1.015, II), nem tampouco antecipando o posicionamento do Juízo quanto à questão de fundo posta na demanda. 3. Inexistindo o apontado ingresso no mérito da contenda pela decisão objurgada, não se verifica o requisito do inciso II do art. 1.015 do CPC, bem como não se afigurando presentes as matérias versadas na decisão agravada naquele rol das hipóteses de cabimento de agravo de instrumento e não havendo risco caso tais questões venham a ser eventualmente discutidas em sede de recurso de apelação, na forma dos §§ 1o e 2o do art. 1.009 do CPC, o presente recurso não deve ser conhecido, posto que inadmissível. 4. Preliminar em contrarrazões acolhida. Recurso não conhecido. (Acórdão 1181494, 07069643520198070000, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 26/6/2019, publicado no DJE: 2/7/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO QUE NÃO CONHECEU DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ART. 1.015 DO CPC. ROL TAXATIVO. DECISÃO DE SANEAMENTO. PONTOS CONTROVERTIDOS. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O artigo 1.015 do CPC/2015 trouxe rol taxativo de cabimento do recurso de agravo de instrumento, sendo este recurso restrito aos casos nele estabelecidos. 2. O Magistrado singular não proferiu decisão de mérito no processo, limitando-se a exarar uma decisão saneadora que fixou os pontos controvertidos, deixando de conhecer do incidente de falsidade. Não se trata de decisão irrecorrível de forma absoluta, mas sim, de irrecorribilidade imediata, sendo remetida a oportunidade para as razões de apelação ou contrarrazões, de sorte que há recurso previsto contra a decisão, mas não imediatamente após a sua prolação. 3. A irresignação da parte quanto aos pontos controvertidos fixados pelo Juízo singular na decisão saneadora não se amolda a nenhuma das hipóteses inseridas no rol taxativo do art. 1.015 do Código de Processo Civil que autorizem a interposição de agravo de instrumento. Além disso, a referida decisão tem rito específico de impugnação. 4. Recurso CONHECIDO e DESPROVIDO. Decisão monocrática mantida.” (Acórdão 1219393, 07093755120198070000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 27/11/2019, publicado no DJE: 13/12/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Nesse contexto, não se flexibiliza a taxatividade erigida pelo art. 1.015 do CPC para o cabimento de agravo de instrumento, em estrita observância à orientação da Tese n. 988 firmada pelo e. Corte Especial do c. STJ no julgamento dos RESp n. 1.696.396 e 1.704.520, Rel. Min. Nancy Andrighi, pela sistemática dos recursos repetitivos: O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. A propósito, trago à colação julgados deste e. Tribunal de Justiça em sentido conforme ao expressado nesta decisão: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO A AGRAVO DE INSTRUMENTO. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO. ROL TAXATIVO DO ART. 1.015 DO CPC. MITIGAÇÃO DA TAXATIVIDADE APENAS QUANDO DEMONSTRADA URGÊNCIA DECORRENTE DA INUTILIDADE DO JULGAMENTO DA QUESTÃO NO RECURSO DE APELAÇÃO. RECURSO REPETITIVO. STJ. RESP 1696396/MT. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. (...) 2. Apenas as hipóteses discriminadas no art. 1.015 do CPC podem ser objeto de impugnação por meio de agravo de instrumento. 3. Para a mitigação da taxatividade do art. 1.015 do CPC deve ser demonstrada urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, no Recurso Repetitivo REsp 1696396/MT. (...) 7. Correta a decisão agravada que negou seguimento ao agravo de instrumento, diante da sua manifesta inadmissibilidade. 8. Agravo interno improvido. (Acórdão 1193690, 07060540820198070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 7/8/2019, publicado no DJE: 20/8/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CABIMENTO. ROL TAXATIVO. MITIGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. URGÊNCIA. AUSÊNCIA. I. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento pela sistemática dos recursos repetitivos, fixou a tese no 998, que assim dispõe: "O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação" (REsp 1.696.396/MT, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial, DJe de 19/12/2018). II. Caso concreto em que não há a urgência necessária para mitigar o rigor da referida norma. III. Negou-se provimento ao recurso. (Acórdão 1231881, 07232794120198070000, Relator: JOSÉ DIVINO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 12/2/2020, publicado no DJE: 9/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Aferida a não inserção das questões debatidas no agravo de instrumento nas hipóteses relacionadas nos incisos I a XIII e no parágrafo único do art. 1.015 do CPC e não constatada situação de urgência para mitigar a regra da taxatividade no cabimento desse recurso, concluo por seu manifesto não cabimento. Diante do exposto, com arrimo no artigo 932, III, do CPC[3], c/c o artigo 87, III[4], do RITJDFT, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento manifestamente incabível. Publique-se. Intime-se. Oportunamente, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se. Brasília-DF, 11 de março de 2021. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora [1] Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o ; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. [2]Art. 1.009. Da sentença cabe apelação. § 1o As questões resolvidas na fase de conhecimento, se a decisão a seu respeito não comportar agravo de instrumento, não são cobertas pela preclusão e devem ser suscitadas em preliminar de apelação, eventualmente interposta contra a decisão final, ou nas contrarrazões. [3] Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; [4] Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) III - não conhecer, negar ou dar provimento a recurso, nos termos dos art. 932, III, IV e V, do Código de Processo Civil;